Tribunal: CARF
Processo: 15374.915765/2008-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ITAMAR ARTUR MAGALHAES ALVES RUGA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-17
Data de publicação: 2023-11-01

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15374.915765/2008-31
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-006.688 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
16 de agosto de 2023
Recorrente
DIAMIX COMERCIAL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2002
DCOMP. DIREITO CREDITÓRIO.
O erro formal no preenchimento da declaração não obsta o reconhecimento do
crédito quando verificado o saldo disponível do pagamento a maior em
diligência.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos dar provimento ao
Recurso Voluntário, devendo as compensações serem homologadas até o limite do valor
disponível do crédito reconhecido.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Itamar Artur Magalhães Alves Ruga - Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Claudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Itamar Artur Magalhaes Alves Ruga, André Severo Chaves,
Carmen Ferreira Saraiva (suplente convocada), Lucas Issa Halah, André Luis Ulrich Pinto, Luiz
Augusto de Souza Goncalves (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15374.915765/2008-31
Fl. 161
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-006.688 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15374.915765/2008-31

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra a Decisão da 9a Turma da
DRJ/RJI (Acórdão 12-28.860, fls. 28 e ss.) que julgou improcedente a manifestação de
inconformidade apresentada pela ora recorrente.
Em síntese, a recorrente indicou um DARF como crédito de pagamento indevido
ou a maior do SIMPLES, mas não foi confirmada a existência do crédito nos sistemas da RFB.
A razão do PER/DCOMP decorre da exclusão da empresa do regime do Simples,
efetuada em 07/08/03, com efeitos retroativos a janeiro de 2002. Assim, apresentou
PER/DCOMP indicando os DARFs de recolhimento do Simples para compensação de débitos na
sistemática do lucro presumido.
A interessada declara que preencheu o PER/DCOMP incorretamente, informando
somente uma parte do DARF, que seria suficiente para compensar com os débitos declarados.

1.1
VOTO CONDUTOR DA DECISÃO RECORRIDA
A DRJ julgou improcedente a manifestação de inconformidade, cujas razões
seguem nos excertos a seguir:
[...]
8. A Derat/RJO não reconheceu o crédito pleiteado, por nao ter localizado o pagamento
nos sistemas da RFB. A Interessada, então, alerta que informou erroneamente como
valor do DARF o do crédito ainda existente.
9. De fato, a Interessada, por meio do processo administrativo n° l5374.9lS753/2008-14,
pleiteou o reconhecimento de direito creditório relacionado a recolhimento de Simples
em 09/04/2002 e sua compensação com débitos próprios, restando ainda saldo
equivalente ao crédito informado neste processo.
10. No entanto, é de se constatar que o valor indicado pela Interessada não encontra
qualquer correlação com DARF já recolhido e que caberia, na espécie, a retificação da
DCOMP para nela fazer constar que o crédito já fora informado em outro PER/DCOMP
com a informação do no deste outro PER/DCOMP.
11. Assim sendo, considero que a Manifestação de Inconformidade da Interessada não é
merecedora de provimento, para não reconhecer qualquer direito creditório
relativamente ao pagamento apontado no PER/DCOMP que, de fato, inexiste.
[...]
13. Vale notar que a Declaração de Compensação somente poderia ser retificada pela
Interessada antes de cientificada do Despacho Decisório da DERAT/RJO.
Fl. 162
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-006.688 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15374.915765/2008-31

14. A solução para a Interessada é apresentar nova Declaração de Compensação, com a
indicação do número do PER/DCOMP em que o crédito fora informado originalmente.
Lembro que somente os créditos ainda não utilizados nas compensações já homologadas
é que poderão servir para liquidar os débitos a serem compensados.
[...]
16. Voto, pois, por não dar provimento à Manifestação de Inconfonnidade, para
considerar a não existência do crédito pleiteado. .
17. É o meu voto.
1.2
RESOLUÇÃO 1401-000.554 (E-FLS. 112 E SS.)
Em homenagem à verdade material, esta Turma converteu o processo em
diligência (Resolução no 1401-000.554) para a verificação do DARF mencionado como crédito,
de modo a confirmar se foi o valor efetivamente recolhido, qual o valor alocado e se havia
eventual saldo remanescente.
1.3
INFORMAÇÃO FISCAL No 0312/SIMPLES-DEMFAZ-EQAUD/DEVAT07/VR/RFB (E-FLS.
135 E SS.)
A Autoridade Diligenciante relata que o presente processo está sob a sistemática
dos repetitivos, apresenta uma tabela com os outros onze processos:
9. Dado que há recursos repetitivos, juntamente com o presente processo, foram
encaminhados outros 11 (onze). Apesar destes processos conterem Recurso Voluntário
com mesmos fundamentos, em cada um dos processos o interessado pleiteou como
pagamento indevido créditos distintos, conforme tabela abaixo:

Informa que houve o recolhimento, mas o DARF foi parcialmente utilizado por
outras DCOMPs.
No presente caso, informa a Autoridade que há um saldo no valor de R$ 2.154,96,
conforme demonstra em seu relatório:
Fl. 163
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-006.688 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15374.915765/2008-31

1.4
DO RECURSO VOLUNTÁRIO
DO PEDIDO DE COMPENSAÇAO E DA DECISAO ORA RECORRIDA: O
DIREITO AO DIREITO
9 - Eméritos Julgadores, a leitura do Relatório e Voto do Rel. Alberto Sodré Zile narra e
demonstra de forma cabal o ocorrido com a Recorrente, suscitando ainda que a solução
para o caso seria a apresentação de NOVA DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO,
pois inviável a retificação nesta fase processual administrativa. Vejamos o item 13:
"13. Vale notar que a Declaração de Compensação somente poderia ser retificada
pela interessada antes de Cientificada do Despacho Decisório da DERA T/RJO."
[...]
17 - O que pretende a Recorrente demonstrar é a incoerência de procedimentos adotados
pela própria Receita Federal que não vislumbra possibilidade de analisar declaração de
compensação mas RECONHECE QUE HOUVE A ARRECADAÇÃO DO QUE SE
PRETENDE ver HOMOLOGADO.

É o relatório.

Voto
Fl. 164
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-006.688 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15374.915765/2008-31

Conselheiro Itamar Artur Magalhães Alves Ruga, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais pressupostos de
admissibilidade, portanto dele conheço.
De início, cabe destacar o erro formal no preenchimento do PER/DCOMP no que
toca o valor do crédito. Verifica-se que foi informado como valor original do crédito um
montante suficiente para quitar o débito a ser compensado, e não o valor total do pagamento a
maior.

O valor total do DARF-Simples é R$ 8.784,45 (imagem – e-fl. 11):
Fl. 165
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-006.688 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15374.915765/2008-31

A Autoridade Diligenciante demonstrou que houve a utilização do pagamento
original num total de R$ 6.629,49, restando, um saldo disponível no sistema o total de R$
2.154,96.
Com efeito, observa-se que houve erro no preenchimento da declaração, mas há o
direito creditório. Assim, voto por dar provimento ao Recurso Voluntário, reconhecendo o valor
original do crédito indicado no PERDCOMP (R$ 1.881,54) para ser utilizado nas compensações
em litígio.
1.5
CONCLUSÃO
Desta forma, voto por dar provimento ao Recurso Voluntário até o limite do
crédito reconhecido.
(documento assinado digitalmente)
Itamar Artur Magalhães Alves Ruga, Relator

Fl. 166
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-006.688 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15374.915765/2008-31

Fl. 167
DF CARF MF
Original